Tribunal: TJDFT
Processo: 0740688-56.2021.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0740688-56.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONTEM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAUDE LTDA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO APELADO: TIAGO RAMOS DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: SANDRA MENDES GUIMARAES VIEIRA DESPACHO Trata-se de petição de Recurso Especial interposta por UNIMED VALE DO ACO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do Acórdão n. 1782823, prolatado pela eg. 3a Turma Cível deste Tribunal de Justiça em julgamento realizado no dia 16/11/2023, cuja ementa abaixo transcrevo: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA MANIFESTAÇÃO. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO SUSCITADA SOMENTE EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. CANCELAMENTO DO PLANO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA No LEI 9.656/1998. 1. Em relação à preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela ré Contém Administradora de Planos de Saúde Ltda, destaca-se que a presente lide trata-se de relação de consumo. Ou seja, todos os agentes que compõem a cadeia de fornecimento do serviço respondem solidariamente por eventual dano causado ao consumidor. 2. Igualmente insubsistente a preliminar de cerceamento de defesa invocada pela Contém Administradora de Planos de Saúde Ltda, tendo em vista que a ré foi intimada a se pronunciar acerca dos valores atualizados da despesa médica do paciente (R$ 266.420,54), consoante decisão no ID 44366894, o que comprova a observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, é cediço que eventual decretação de nulidade pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo, o que não ocorreu. 3. No tocante à preliminar de ilegitimidade passiva aduzida pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, ressalta-se que muito embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas integrantes da Cooperativa Unimed se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional. A conduta da Unimed de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. Assim, à luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrente. 4. No que concerne às alegações de que o autor não estaria em situação de urgência ou emergência, bem como que ele teria omitido seu estado de saúde no momento da contratação do plano, verifica-se que as referidas teses não foram deduzidas na origem, sendo suscitadas tão somente no presente apelo. As referidas matérias deveriam ter sido aduzidas oportunamente, a permitir que o juiz pudesse analisá-las. Após a prolação da sentença, somente assuntos inéditos e supervenientes podem ser deduzidos no recurso, sob pena de inovação recursal e violação ao duplo grau de jurisdição. 5. Em relação à alegação de que o custeio da internação não seria devido pelo fato de o autor estar inadimplente, destaca-se que o parágrafo único do art. 13, inciso II, da Lei n. 9.656/1998 somente autoriza o cancelamento do plano, quando comprovado um inadimplemento superior a 60 dias e a regular notificação do consumidor, o que não ocorreu na hipótese, conforme indicado na sentença. 6. Negou-se provimento ao apelo das rés, UNIMED VALE DO AÇO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO; CONTÉM ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE LTDA e CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL. (Acórdão 1782823, 07406885620218070001, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023, publicado no DJE: 24/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na peça que ora se examina, o recorrente tece considerações sobre o cabimento do Recurso Especial e colaciona argumentos para amparar a necessidade de reforma do pronunciamento judicial. Ao final, deduz os seguintes pedidos: [...] a) seja recebido, processado e admitido o presente Recurso Especial; b) seja intimada o Recorrido, para, querendo, apresentar sua resposta, no prazo previsto em lei; c) sejam juntados os comprovantes do preparo recursal; d) pede-se que seja reconhecida a violação à lei federal, ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DA LEI No 9.656/98, visto que houve a legalidade na rescisão unilateral do plano coletivo por adesão, não havendo que se falar em obrigação de pagar por gastos após a resilição contratual. [...] (ID 54503820). É o relatório. Cumpre-me salientar que somente serão admitidas e avaliadas, no plantão judicial, as medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense, conforme dispõe o art. 4o da Portaria GPR n. 3097 de 27/11/2023, que estabelece a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 11 a 15 de dezembro de 2023. E, nos termos da referida norma, considera-se de extrema urgência e gravidade apenas aquelas que possam acarretar o perecimento do direito caso não sejam apreciadas no plantão judicial, como, por exemplo, o requerimento de liminar em habeas corpus. A medida, no entanto, não se enquadra nessas hipóteses, pois não vislumbro risco de perecimento de direito nem extrema urgência ou gravidade que ensejem o exame em sede de plantão. O recorrente, aliás, nada menciona sobre a premência do exame da admissibilidade do Recurso Especial interposto. Ante o exposto, NÃO ADMITO O EXAME DO REQUERIMENTO EM SEDE DE PLANTÃO e determino a remessa dos autos ao Desembargador Presidente do Tribunal quando restabelecido o expediente forense. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Plantonista